Tribunal: CARF
Processo: 10680.911573/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911573/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.734 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI
10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI
12.865/13. CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS
PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do §3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado
sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o
cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido
em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer
insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza
Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911573/2018-40
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.734 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911573/2018-40

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/BHE (fls. 77 a 90), que transcrevo abaixo:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou a Declaração de Compensação – DCOMP no 25508.99672.130314.1.3.04-
4003, pleiteando a utilização de suposto crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior de PIS não cumulativo, código de receita 6912, efetuado em 25/05/2010, no
valor de R$ 52.889,12.
Conforme Despacho Decisório de fls. 59/60 o DARF indicado como crédito estava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para a compensação dos débitos informados nos PER/DCOMP.
Cientificada em 18/07/2018 (fl. 58), a Interessada apresentou, em 17/08/2018, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 4/5 e documentos anexos, a seguir sintetizada:
- A empresa Rio Branco Alimentos S/A em atendimento a solicitação supracitada
apresenta as planilhas com as respectivas notas fiscais que originaram o crédito. Cabe
salientar que a retificação foi feita em decorrência de uma apropriação a menor do
credito presumido, pois o permissivo legal é de 60% e foi apropriado 35%, então foi
feita a recomposição de crédito presumido 35% para 60%, vide planilha
Doc_Comprobatorio e Doc_Comprobatorio.zip, conforme lei 10.925, artigo 8-
parágrafo 3o inciso I combinado com parágrafo 10. [...]”

A DRJ/BHE concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
por entender que as aquisições da empresa referem-se a animais vivos das espécies suína, caprina
ou aves, todas do capítulo 1 da TIPI, bem como produtos de natureza vegetal, como milho, sorgo
ou soja, portanto, fora do alcance do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004. Além disso,
entendeu que não poderia a empresa se valer do disposto no § 10 do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, visto que inexistente à época dos fatos (2010). O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
CRÉDITO PRESUMIDO.
APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA NO TEMPO.
EMENTA VEDADA.
Inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a possibilidade de utilização retroativa do disposto
no § 10 do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, por ser norma meramente interpretativa, a qual segue
as regras do art. 106, I do CTN. Quanto ao mérito, explica que as NCMs utilizadas estariam
abrangidas pelo § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 na medida que os animais vivos não seriam o
produto comercializado, mas sim o insumo para produção de bacon - produto industrializado
autorizado pela legislação em questão.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.734 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911573/2018-40

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade prescritos pela norma vigente, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de DCOMP relativa a suposto crédito de
PIS não cumulativo pago a maior decorrente de contabilização com base em alíquota menor
(35% das alíquotas do PIS/COFINS), do que aquela que a recorrente faria jus (60% das alíquotas
do PIS/COFINS), conforme o disposto na Lei no 10.925, art. 8o, §3o, inciso I, c/c §10.
Em sua defesa, a recorrente alega que a alíquota de 60% para apuração dos
créditos de PIS/COFINS seria a correta diante do fato de que produz mercadorias de origem
animal classificadas nas NCMs especificadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
destinadas à alimentação humana, senão vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agropecuárias.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no§ 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e
as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18; e [...]
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota
de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.734 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911573/2018-40

A partir disso, defende que as NCMs utilizadas são corretas e ensejam o uso da
alíquota de 60%, concluindo que a análise da fiscalização e da DRJ seriam equivocada, na
medida que considerou que o produto final seria animal vivo, o que não é o caso, visto que o
animal vivo é apenas o insumo utilizado na produção de produtos de origem animal classificados
no Capítulo 2 da NCM, abrangidos pelo art. 8o acima transcrito.
Para facilitar a análise, a recorrente elaborou o esquema abaixo (fl. 92):

A partir da análise da decisão de piso, verifica-se, de fato, que a negativa de
provimento da manifestação de inconformidade pela DRJ, se deu pelo entendimento de a
aquisição de animais vivos estaria fora do alcance do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004:

“Da análise da planilha apresentada pela interessada verifica-se que as aquisições
referem-se a animais vivos das espécies suína, caprina ou aves, todas do capítulo 1 da
TIPI, bem como produtos de natureza vegetal, como milho, sorgo ou soja, portanto,
fora do alcance do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004. Logo não se lhes aplica
o § 10 do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Ademais, descabida a pretensão da interessada em se valer de dispositivo legal não
vigente à época dos fatos. As aquisições aqui tratadas referem-se ao ano de 2010,
portanto, não se aplica ao caso concreto o disposto no § 10 do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, incluído pela Lei no 12.865/2013 com vigência a partir de 9 de outubro de
2013.”

Ora, entendo que assiste razão à recorrente tanto quanto a possibilidade de
aplicação retroativa do §10, quanto do disposto no §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 ao caso
concreto.
Como visto na transcrição acima, o §10 indica taxativamente que seu conteúdo
dispõe apenas sobre interpretação do inciso I do § 3o, o que, conforme prevê o art. 106 do CTN,
permite sua aplicação de maneira retrógrada:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.734 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911573/2018-40

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.

Assim, considerando a aplicação do §10 art. 8o da Lei no 10.925/2004 ao caso em
análise e sendo a sua disposição no sentido de esclarecer que “o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos” referidos pelo do
§3o do mesmo artigo, resta claro que a recorrente agiu dentro da legalidade.
Neste sentido, cabe destacar a existência de precedente unânime da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que confirma a possibilidade de creditamento sobre animais vivos
utilizados como insumo da produção de produtos de origem animal para consumo humano, a
saber:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/01/2007 a 31/10/2009
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente interpretativa,
os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2a 4, 16,e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18,
adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito presumido no percentual de 60%
do que seria apurado em uma operação tributada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2009
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa,osinsumosdaindústriaalimentíciaqueprocessemprodutosde origem animal
classificados nos Capítulos 2a 4, 16,e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas
ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, adquiridos
a não contribuintes, fazem jus ao crédito presumido no percentual de 60% do que seria
apurado em uma operação tributada.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.(grifo nosso)
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.568 no Processo n. 11060.722348/2011-24. Rel. Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas. 3a Turma. DJ 16/08/2017)

Da mesma forma, verifica-se a existência de precedentes na 3a seção que aborda
diretamente a questão da retroatividade do §10 art. 8o da Lei no 10.925/2004 em razão de sua
natureza interpretativa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.734 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911573/2018-40

CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04.
ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI 12.865/13. CARÁTER
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do §3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre
alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito
Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na
Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04.
PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA OU ANIMAL. ANIMAIS
VIVOS. VEDAÇÃO.
OCréditoPresumidodaAtividadeAgroindustrialprevistonaLei10.925/04 é concedido às
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam, dentre outras, mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos da TIPI especificados no caput
do artigo 8o, dentre os quais inclusive o Capítulos
3,
comexceçãodosprodutosvivosdesseCapítulo.
CRÉDITO PRESUMIDO. BOI VIVO. REVENDA.
A revenda de boi vivo por produtor de mercadorias de origem animal não gera
direitoaocréditopresumidodaagroindústriapornãoseroadquirenteoprodutorda referida
mercadoria.
(CARF. Acórdão n.3301-004.044 no Processo n.13852.000781/2008-19 Rel. Cons.
Valcir Gassen. Dj 26/09/2017)

Por fim, deve-se destacar a existência de entendimento sumulado sobre a questão
neste Conselho, conforme indica o texto da Súmula CARF n. 157, o que afasta qualquer eventual
dúvida remanescente sobre o tema:

Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado
com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Assim, restando comprovado que a mercadoria produzida pela recorrente se
enquadra nas hipóteses do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 por ser produto de origem
animal industrializado com classificação prevista no referido dispositivo (in casu, capítulos 2 e
16), entendo que a mesma faz jus à utilização da alíquota de 60% para apuração do crédito.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.734 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911573/2018-40

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital